Tribunal: TJDFT
Processo: 0736657-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0736657-93.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: AMANDA LIMA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência movida por AMANDA LIMA ALVES em desfavor da agravante, deferiu a medida de urgência para determinar à ré que promova a internação da autora e de seu recém-nascido, bem como realize os tratamentos, exames, e utilize os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica. Eis o teor do decisório (ID 107428599): Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por AMANDA LIMA ALVES, representado por BRAYAN MOTA QUINT, objetivando que a parte requerida SMILE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE proceda a sua internação, no Hospital Santa Lúcia Norte, Prontonorte, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, inclusive cirúrgico, conforme solicitação médica. Aduz, em apertada síntese, que: "A autora celebrou contrato de prestação de serviço médicos e hospitalares com a requerida, com abrangência nacional, compreendendo consultas, exames laboratoriais e de imagem, internações, cirurgias e tratamento de doenças, sob o pálio da Lei 9.656/98, que introduziu grandes avanços na proteção dos usuários de plano de saúde. O vínculo contratual está patentemente demonstrado pela inclusa carteirinha do plano de saúde. Em 1o de novembro do corrente ano, a autora foi levada às pressas ao Pronto Socorro do Hospital Santa Lúcia Norte - Prontonorte, onde foi examinada pelo Médico Plantonista. Após alguns exames, ficou evidenciado a gravidade do caso, com a indicação de cirurgia cesariana com urgência: “Solicito internação – paciente tercigesta necessita de internação imediata para assistência ao trabalho de parto.” Ocorre que, mesmo havendo iminente risco, tendo em vista o quadro clínico delicado da autora, fora negada a internação pelo plano de saúde réu sob a justificativa de que o plano ainda se encontra em carência contratual." Eis o breve relatório. Passo a decidir. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr.(a). BRAYAN MOTA QUINT como curador(a) do(a) ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe vínculo consumerista entre a autora e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo a médica do autor, trata-se de necessidade de internação para trabalho de parto. A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização de INTERNAÇÃO e tratamento do(a) autor(a) se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado pelo(a) autor(a). Nesse sentido, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei n.o9.656/1998, pois evidenciados elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar do autor(a) os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada. Esse é o entendimento firme do e. TJDFT: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGAL NEGATIVA DE COBERTURA A ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO PROCEDIMENTO PELO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, inciso V, alínea "c", determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 2. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde ao negar, sob a alegação de inobservância do prazo de carência, cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento de paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, reputada pelo médico responsável essencial e urgente para a saúde da paciente, razão pela qual deve o fornecedor arcar com todos os custos relacionados à internação da autora, bem como todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento da doença relativos à internação. 3. A recusa indevida da cobertura do tratamento da paciente agravou a situação de angústia, afrontou a dignidade e configurou dano moral passível de compensação pecuniária. 4. O valor fixado moderadamente pelo r. Juízo de origem contemplou as circunstâncias da lide, a gravidade do ilícito praticado e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo reparo neste grau revisor. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação. (Acórdão n.1136081, 00126510220178070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à ré que promova a internação da autora e de seu recém nascido, bem como realizem os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica do(a) paciente, deverão ser analisados pelo Juízo Natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Notifique-se o Hospital Santa Lúcia. Inconformada, a operadora do plano de saúde argumenta que o custeio da internação e realização do parto de AMANDA LIMA ALVES não foi autorizado porque a agravada cumpria prazo de carência contratual. Aduz que a necessidade de realização de procedimento de urgência, devido a complicações na gestação e início do trabalho de parto, implica adoção da cobertura prevista para o plano ambulatorial de 12 (doze) horas de atendimento, não abarcando os procedimentos típicos de cobertura hospitalar, como internação e procedimentos cirúrgicos. Tece argumentos sobre o equilíbrio atuarial da empresa e requer a concessão de efeito suspensivo com o reconhecimento de que não há cobertura obrigatória para a agravada e o recém-nascido. Sucessivamente, pleiteia a exclusão de cobertura das despesas relativas ao custeio do parto e da internação da autora e o recém-nascido em virtude de se tratar de pessoa estranha ao processo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Como já pontuado pelo próprio agravante na página 6 da peça recursal (ID 30764656) e pelo Relator eventual no despacho de ID 30796041, não há perigo de perecimento do direito objeto de pedido, porque a ordem de promover a internação da agravada e de seu recém-nascido, bem como os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme a prescrição médica, foi cumprida. Desse modo, não ficou demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar o pronunciamento em sede liminar. Assim, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada, notadamente porque o contestado atendimento da parturiente e do recém-nascido já foi realizado, remanescendo a discussão quanto ao direito a eventual ressarcimento para o mérito o recurso. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador